Tribunal: STF
Processo: ARE 1461218
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 75) em face de decisão (eDoc 66) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso excepcional (eDoc 52), em que se aponta afronta ao art. 5º, X e XI, da Carta da República, foi interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 46).



    Sustenta, em síntese, a não incidência do enunciado n. 279 da Súmula, o prequestionamento da matéria constitucional suscitada e a ocorrência de ofensa direta à Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, destaco a fundamentação do acórdão recorrido, no ponto em que considerou a ilegal a busca pessoal e o ingresso em domicílio (eDoc 46): 



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 225-241):



    [...]



    Para a perfeita compreensão da controvérsia, importante transcrever, também, trecho do voto vencedor acerca da manutenção da condenação do réu, da lavra do Des. Manuel José Martinez Lucas (Evento 12):



    [...] “De acordo com o relato, os agentes policiais monitoravam a residência para averiguar possível tráfico de entorpecentes, tendo avistado o acusado entrando e saindo, por diversas vezes, com algo nos bolsos. Realizada a abordagem, os policiais civis encontraram entorpecentes com o réu, que, posteriormente, franqueou a entrada na residência. Ao todo, foram apreendidas 112 (cento e doze) buchas de cocaína, pesando aproximadamente 74 g (setenta e quatro gramas), 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 17 g (dezessete gramas), 30 (trinta) pedras de crack, pesando aproximadamente 0,17 g (cento e setenta miligramas), 01 (uma) carteira de trabalho em nome de terceiro, 01 (um) caderno contendo anotações de tráfico, 01 (um) tablet, 02 (dois) celulares, e a quantia de R$ 653,50 (seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos). [...]



    [...]



    No caso em estudo, como já alertado com pertinência no voto majoritário, o substrato fático demonstrado não deixa dúvidas acerca de possuírem os Policiais elementos idôneos apontando a traficância narrada na peça incoativa, não se tratando de medida arbitrária o ingresso na residência localizada na Rua D, n.º 18, bairro Sumaré, em Alvorada. [...]



    [...]



    Os policiais Daison e Matheus foram taxativos em mencionar que estavam acampanados, observando local conhecido pelo narcotráfico, quando avistaram o acusado entrando e saindo de uma casa, em movimentos sucessivos, sendo que o abordaram e com este localizaram drogas. Ambos asseveraram que o réu permitiu o ingresso no local, não havendo motivos para disso duvidar. 



    Na continuidade, dentro da casa, localizaram mais drogas.



    [...]



    Na presente hipótese, extrai-se do depoimento do policial Daison de Oliveira Garce "estavam no local, conhecido pelo tráfico de drogas, realizando observações; notaram que um indivíduo de bermuda jeans, sem camisa, entrava e saia da casa, colocando as mãos nos bolsos". 



    Desse modo, verifica-se que a busca pessoal ocorreu em decorrência do suposto entra e sai do paciente em uma residência. Ausentes, portanto, medidas investigativas preliminares e dados concretos que indiquem a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa. 



    Assim postos os fatos, o reconhecimento da nulidade das provas colhidas na abordagem pessoal e as delas derivadas é medida que se impõe [...].



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido – no qual se consignou que os policiais “estavam acampanados, observando local conhecido pelo narcotráfico, quando avistaram o acusado entrando e saindo de uma casa, em movimentos sucessivos, sendo que o abordaram e com este localizaram drogas” e que o recorrido “permitiu o ingresso no local” – demonstra, de forma segura, a caracterização da justa causa para a busca pessoal e o ingresso em domicílio. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal e domiciliar.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, a fim de cassar o acórdão recorrido e de restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Embargos Infringentes e de Nulidade n. 5001567- 78.2021.8.21.0003).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente